Tribunal: TJMT
Processo: 1043869-39.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043869-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO - CPF: 175.574.961-91 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1043869-39.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrida:
ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06
/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ANULAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL – DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrado que a reclamante tenha contratado o serviço de empréstimo. Até porque a ilicitude da contratação do empréstimo foi reconhecida por meio da ação judicial n. 1029585-42.2021.8.11.0041, que tramitou junto à 10ª Vara Cível de Cuiabá.

2.

Não havendo a comprovação da contratação e da inadimplência, o valor descontado deve ser restituído a reclamante, conforme fixado na sentença.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Não comprovada à legalidade da cobrança, a requerente faz jus à restituição do valor indevidamente descontado, conforme determinado na sentença.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais em favor do autor, além de confirmar a liminar anteriormente deferida. Na petição inicial, o autor alegou que renegociou a dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, porém o banco continuou a realizar descontos em sua folha de pagamento após a quitação do parcelamento em dezembro de 2023. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, sustentando negligência da instituição financeira. O banco, por sua vez, defendeu que os descontos eram devidos e que a sentença foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação da dívida; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois o banco, ao deixar de efetuar corretamente os descontos acordados, causou o saldo devedor atual, assumindo a responsabilidade exclusiva pela falha.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor decorrente dos descontos indevidos.

6.

Recurso improvido.”
(N.U 1008900-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025